Tribunal: TJMT
Processo: 1024728-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024728-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), JANDELZA SOFIA SILVA CAMPOS - CPF: 861.539.861-53 (AGRAVADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREPARO DEPOIS DE TRANSCORRIDO O PRAZO DE 48 HORAS – RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES QUANDO O CORRETO SERIA RECOLHER EM DOBRO – PREPARO INSUFICIENTE –OPORTUNIDADE PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO – INÉRCIA – DESERÇÃO RECONHECIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1. A interposição de recurso sem preparo e
depois de transcorrido o prazo de 48h (quarenta e oito horas) previsto na Lei no 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE no 02 de 11/03/2021 que altera o art. 46 da Res. 03/2018 TP/TJMT
, não importa imediata negativa de seu conhecimento, caso em que deve ser oportunizado ao recorrente o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1017, §§2o e 4o do CPC/15.

2. Deve ser decretada a deserção ao recurso em que o recorrente, uma vez intimado para recolher em dobro ou complementar o valor do preparo recursal, deixar transcorrer o prazo sem manifestação.

3. O §5o do art. 1.007 do aludido Código estabelece que “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.”

4. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
,

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3a VARA CÍVEL DE CUIABÁ,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência n.o 1028424-26.2023.8.11.0041
,
deferindo o pedido de concessão de tutela de urgência postulada para
determinar que a Agravante se abstenha de realizar cobranças acima da média de consumo mensal da Agravada, que atinge o máximo de 24m3; que suspenda a fatura referente ao mês 08/2023 com vencimento no dia 12/09/2023 no valor de R$458,52; e, ainda, que se abstenha de realizar o corte de fornecimento de água da matrícula de no 443786-1; contudo, determinou que a parte Autora, ora Agravada, deposite mensalmente em Juízo, vinculado a estes autos, o valor médio de consumo (24m3), inclusive dos meses não pagos e questionados (a partir de maio/2023).

A Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada na medida em que não restaram comprovados os requisitos para a concessão da tutela pretendida pela Agravada, bem como, porque a ausência de delimitação da abrangência dos efeitos da tutela pode causar danos irreparáveis à Agravante.

Nesse contexto, sustenta que a decisão agravada deve ser específica ao delimitar a que débito faz referência, ou seja, às faturas de maio a setembro de 2023, “
não devendo abranger demais débitos posteriores a propositura da demanda em questão caso a requerente os possua
”.

Os autos aportaram neste e. Tribunal e vieram conclusos a esta Relatora, quando então se verificou que
o agravo foi interposto em 16/10/2023, às 18h22min (id. 186352197), sem a necessária comprovação do recolhimento do preparo recursal, conforme certidão lançada no id. 186367182, pagamento que se deu apenas em 19/10/2023 (id. 187127672), ou seja, depois de transcorrido o prazo de 48h (quarenta e oito horas) previsto na Lei no 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE no 02 de 11/03/2021 que altera o art. 46 da Res. 03/2018 TP/TJMT.

Todavia, verificou-se que o recolhimento se deu na forma simples quando o correto seria recolher em dobro, ocasião em que foi oportunizada à parte agravante a complementação do preparo recursal, nos termos do o art. 1.007, §§2o e 4° do CPC, determinando-se a sua intimação para pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Contudo, a parte Agravante quedou-se inerte, conforme Certidão lançada no id. 189577613, tendo o prazo transcorrido em 01/11/2023.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023